Tribunal: TJSP
Processo: 2056140-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor. Compra e venda. Demanda de obrigação de fazer, consistente na transferência pela compradora, aqui ré, do veículo a seu nome. Denegação da tutela de urgência requerida nesse sentido. Situação em que ausente o requisito da urgência, visto que efetivada a venda há mais de sete anos. Comunicação ao órgão de trânsito que era também ônus da vendedora, nos termos do art.

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor. Compra e venda. Demanda de obrigação de fazer, consistente na transferência pela compradora, aqui ré, do veículo a seu nome. Denegação da tutela de urgência requerida nesse sentido. Situação em que ausente o requisito da urgência, visto que efetivada a venda há mais de sete anos. Comunicação ao órgão de trânsito que era também ônus da vendedora, nos termos do art. 134 do CTB. Obrigação de fazer inclusive de duvidosa viabilidade, ante a possibilidade de transferência no interregno do veículo a terceiro. Decisão agravada, denegatória da tutela antecipada, que se confirma. Agravo de instrumento da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056140-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ITAVEMA
VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA, é agravada MARIA APARECIDA PEREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056140-25.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 16.130
2
Agravante: Itavema Veículos Seminovos Ltda.
Agravada: Maria Aparecida Pereira dos Santos
Agravo de Instrumento no 2056140-25.2020.8.26.0000 1a V. Cível de Santo André
Voto no 16.130
Bem móvel. Veículo automotor. Compra e venda. Demanda de
obrigação de fazer, consistente na transferência pela
compradora, aqui ré, do veículo a seu nome. Denegação da
tutela de urgência requerida nesse sentido. Situação em que
ausente o requisito da urgência, visto que efetivada a venda há
mais de sete anos. Comunicação ao órgão de trânsito que era
também ônus da vendedora, nos termos do art. 134 do CTB.
Obrigação de fazer inclusive de duvidosa viabilidade, ante a
possibilidade de transferência no interregno do veículo a
terceiro. Decisão agravada, denegatória da tutela antecipada,
que se confirma. Agravo de instrumento da autora desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
13/16 deste instrumento (fls. 86/89 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a demanda de obrigação de fazer movida por vendedora de veículo contra a
compradora, denegou tutela de urgência requerida pela autora no sentido de impor à ré o
encargo de imediata transferência do veículo para seu nome perante órgão de trânsito,
considerando o MM. Juiz, para tanto, a conveniência de se aguardar o contraditório e
eventual dilação probatória.
Insurge-se a autora, reiterando a presença dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência pleiteada e sustentando o prejuízo representado pelas
dívidas vinculadas ao veículo, como IPVA, infrações de trânsito, DPVAT e licenciamento.
Relata não possuir meios próprios para transferir a propriedade do bem, uma vez que seria
necessária a vistoria de identificação veicular. Cita precedentes em prol de sua tese,
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com a concessão da tutela
antecipatória para transferência do veículo.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se todavia a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056140-25.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 16.130
3
a prestação de informações pelo MM. Juiz a quo, bem como a intimação para contrarrazões
da agravada, ainda não citada para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, reitere-se, antes de mais nada, o caráter excepcional
que caracteriza as tutelas de urgência, quando requeridas sem prévio contraditório. Note-se,
nesse sentido, que se a antecipação de tutela, em si mesma, já é uma abertura em relação ao
sistema de cognição exauriente, a ser tratada com a devida cautela, com muito maior razão
há de ser entendida como excepcional a hipótese de decisão em tal sentido previamente ao
exercício do contraditório, em face de alegações unilaterais de uma das partes.
E no caso dos autos não se faziam presentes elementos suficientes a
autorizar a providência pretendida.
Com efeito, no que diz respeito ao fator urgência, nota-se que o
negócio entre as partes teria ocorrido nos idos de 2013, mesmo ano em que teria sido
realizado o último licenciamento do veículo, segundo informações obtidas pela autora no
site do DETRAN (cf. fls. 33/35 deste instrumento recursal).
Aliás, referido lapso temporal coloca em dúvida a pertinência de
tutela antecipada não apenas previamente à citação mas também em perspectiva mais
ampla. Isso porque, em função do tempo decorrido, é muito provável que a ré tenha
negociado o veículo com terceiro, inviabilizando a transferência a seu próprio nome.
Por fim, ressalta-se que, nos termos do art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro, recai sobre o alienante o encargo de providenciar o envio ao órgão de
trânsito do comprovante de transferência datado e assinado, sob pena de se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
O caso, enfim, era mesmo de denegação da tutela de urgência,
sendo de toda conveniência aguardar o exercício do contraditório.
Confirma-se por tudo a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056140-25.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 16.130
4
FABIO TABOSA
Relator